Tribunal: TJDFT
Processo: 0003804-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PMDF. SINDICÂNCIA. CADETE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. PRISÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO, POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES. LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENÉFICA.

1. Os alunos de órgãos de formação de policiais militares já são militares incorporados (Lei n 7.289/1984, art. 3o, § 1o, I, “d”). Assim, da mesma forma que os policiais na ativa, os cadetes da PMDF sujeitam-se à legislação aplicável à carreira militar, como o Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar do Exército.

2. A nova redação dada ao art. 18, inciso VII do Decreto-Lei no 667/1969 pela Lei no 13.967/2019 extinguiu a pena de prisão disciplinar de policiais militares e de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.

3. Os fatos ocorreram em 5 de julho de 2018, antes da mudança legal, aplicando-se, retroativamente, a lei nova mais benéfica. Precedente.

4. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos.